Tribunal: TJES
Processo: 5001210-94.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001210-94.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TONY DE ALMEIDA RAMOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. LAUDO DA PERÍCIA DA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU IRREGULARIDADE, SEM ENTRETANTO ESPECIFICÁ-LA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE, BEM COMO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO EMPREGADA PARA APURAÇÃO DE VALORES. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CARACTERIZAÇÃO E APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DOS VALORES EM FACE DO AUTOR. RECURSO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER, PRELIMINARMENTE, DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E, NO MÉRITO, JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NÃO SE SUSTENTA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DO AUTOR NO SENTIDO DE VER A SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUTOR QUE NÃO EXPERIMENTOU A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, COMO TAMBÉM NÃO FOI NEGATIVADO. A NECESSIDADE DO AUTOR BUSCAR A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEMANDA APÓS O RECEBIMENTO DA COBRANÇA REFERENTE AO TOI É FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO, NO ENTANTO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NOS TERMOS DO §3º, DO ARTIGO 98, DO CPC.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.